Tribunal: TJDFT
Processo: 0731004-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0731004-76.2022.8.07.0000 REQUERENTE: FERNANDO FAGNER OLIVEIRA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado FERNANDO FAGNER OLIVEIRA SILVA (ID 39357527) na qual formulou diversos pedidos atinentes à execução penal, quais sejam: a) revisão geral das ações penais em que foi condenado pelos delitos de latrocínio (2010.08.1.004163-3) e homicídio (2010.08.1.002552-0); b) o afastamento da reincidência amparado no enunciado n. 241 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça; c) a extensão de decisão favorável de outro apenado, em relação à quantidade de pena; d) remição presumida; e e) retroatividade da Lei n. 13.964/2019 quanto aos percentuais para progressão de regime. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública (ID 39360389). A Defensoria Pública (ID 40091131) informou que o requerente cumpre pena total de 41 (quarenta e um) anos, 6 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em razão de condenações nos seguintes processos: - 2006.01.1.030418-2 - data dos fatos 04/03/2006 - art. 157, §2o, I e II, c/c art. 70, do CP; - 201001254133 - data dos fatos 05/04/2010 - art. 180 do CP; - 2010.08.1.004163-3 - data dos fatos 08/07/2010 - art. 157, §3o, II, do CP e art. 244-B do ECA; - 2010.08.1.002552-0 - data dos fatos 18/02/2010 - art. 121, §1o c/c art. 73, do CP e art. 121, §1o, c/c art. 14, II, do CP. Pontuou que até a presente data foi resgatado o montante de 17 (dezessete) anos, 2 (dois) meses e 2 (dois) dias, e o sentenciado está, atualmente, incluso no regime semiaberto. Frisou que nos autos do processo de execução o requerente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública e em relação a cada ponto requerido pelo sentenciado em sua carta manuscrita, esclareceu: a) quanto ao pedido de revisão geral das ações penais, analisando-se detidamente cada execução penal, não existe adequação do presente caso a nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III do artigo 621 do Código de Processo Penal, que autorizam o cabimento da pretensão revisional; b) quanto ao pedido de afastamento da agravante da reincidência, não há falar em aplicação do enunciado da Súmula n. 241 do Superior Tribunal de Justiça, pois em todos os casos o peticionante foi considerado tecnicamente primário, não incidindo a agravante da reincidência. Aliás, sequer houve valoração negativa dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria. Logo, não há que se falar em incidência do verbete sumular; c) quanto ao pedido de extensão de decisão favorável de outro apenado em relação à quantidade de pena, em análise à dosimetria levada à efeito no caso do peticionante, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou inobservância dos critérios aceitos pela jurisprudência dominante. Ainda, em atenção ao princípio da individualização da pena, enfatizou que cada apenado possui um cálculo dosimétrico, variando conforme as circunstâncias concretas do delito e do agente, razão pela qual não pode concluir que o cálculo resulte na mesma quantidade de pena quando se trata de delitos e agentes diferentes; d) quanto ao pedido de remição presumida, ponderou que, além da ausência de circunstâncias concretas narradas pelo apenado, verificou-se que não há requerimento ou decisão quanto à matéria em sede de execução, de modo que o conhecimento do pedido diretamente por este Tribunal configuraria supressão de instância; e) quanto ao pedido de retroatividade de percentuais mais benéficos para a progressão de regime, ressaltou que o Juízo da execução aplicou os patamares adequados de progressão, em atenção ao disposto na Lei n. 13.964/2019. Por fim, a douta Defensoria Pública salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. É o relatório. Decido. Nos termos pormenorizadamente analisados ponto a ponto pela Defensoria Pública do Distrito Federal, os pedidos feitos pelo peticionante em sua carta ou já foram apreciados, ou ainda se encontram pendentes de apreciação pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, ou não possuem amparo legal, razão pela qual a Defesa técnica não encontrou qualquer fundamento jurídico/processual para complementar a petição inicial formulada pelo sentenciado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 10 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator